Tribunal: TJES
Processo: 5009109-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009109-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
TENTADO QUALIFICADO
.
TRÁFICOS DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO RESTRITO.

EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REQUISITOS
DA PRISÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.

DENEGADA A ORDEM.

1. A
mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado, deve
ndo
ser observadas
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo
magistrado.

2. Já finalizada
a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52
do STJ
,
não havendo que se falar em excesso de prazo.

3.
O
decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais,
em especial,

a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas
pelo paciente
,
diante do porte de arma
de fogo
e
da
grande quantidade e variedades de drogas
apreendidas
, bem como por ter proferido disparos em face dos
policiais
militares, a fim de evitar sua pris
ão
e apreensão dos objetos ilícitos.

4
.
O
impetrante não comprovou a impossibilidade do tratamento médico ser prestado em estabelecimento penitenciário, inexistindo flagrante ilegalidade
na manutenção de sua prisão. Precedente do STJ.

5.
I
ndevida a aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do
crime

e na contumácia delitiva
,
razão pela qual
a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

6
.
A
s condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

7
.

O
rdem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009109-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS
RIBEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora
o Juízo da
3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, referente à
A
ção
P
enal nº 0008760-23.2022.8.08.0048,
por suposto excesso de prazo na prisão
.

As impetrantes alegam excesso de prazo na instrução processual
pois, embora
realizada
a

audiência de instrução e julgamento
no dia

14 de
junho de 2023, os autos encontram-se paralisados,
aguardando a realização das diligências requeridas
pelo Ministério Público.

Aduzem, ainda,
que não
estão
presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, eis que o réu
é
primário, trabalhador e com residência fixa,
sendo possível a fixação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), diversas da prisão.

Registro que, a
denúncia
(id 5723674)
imputou ao
paciente IZAIAS
e ao co
rréu LUCAS RIBEIRO DE SOUZA, a prática do
s crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio qualificado e porte
ilegal
de arma
de fogo, de uso restrito.
(artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; artigo 121, § 2º, VII, c/c artigo 14, II, ambos do CP; e artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

Quanto ao fato, narra a peça acusatória
que, no dia 0
6 de outubro de 2022, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra,
policiais
militares, após receberem denúncias de populares quanto à presença de homens armados em via pública, se dirigiram ao local e foram recebidos por disparos de arma de fogo,
supostamente proferid
o
s pelo paciente IZAIAS e pelo corréu LUCAS RIBEIRO
DE SOUZA, bem como por um terceiro ainda não identificado.

Descreve, ainda, a denúncia que, os policiais lograram êxito na captura dos
acusados
, sendo que o corréu LUCAS portava uma pistola 9 mm, assim como o paciente IZAIAS, que também portava uma pistola 9 mm, além de uma mochila, que continha em seu interior
139
(cento e trinta e nove)
pedras de crack, 19
(dezenove)
papelotes de cocaína, 101
(cento e um)
pinos de cocaína
e
117
(cento e dezessete)
buchas de maconha,
além da quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais), em espécie.

E
m que pese os argumentos trazidos pela defesa,

não

verifi
co que
, durante a
tramitação dos autos,
houve
excesso de prazo na instrução processual, que possa ser atribuída exclusivamente ao aparato judicial
ou à acusação.

Pelo contrário,
observ
o que o Magistrado empregou celeridade ao feito, já que a prisão do paciente ocorreu em 06/10/2022 e a instrução processual findou-se em 14/06/2023, com a realização da audiência
para oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus
, mesmo se tratando de
crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, que possuem certa complexidade.

Sobre o tema, destaco

que
o STJ já firmou entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais,
conforme decidido no
Ag
ravo
R
egimental
no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Outrossim
,
em consulta ao sistema EJUD, v
islumbro
que o Ministério Público já apresentou alegações finais
, restando tão somente a apresentação de
referida peça
pelos réus, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, passível de correção pela via do Habeas Corpus, nos termos da Súmula 52, do STJ
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Prosseguindo, quanto a alegação defensiva de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, observo que o decreto prisional (id 5723673) e posterior manutenção (id 5723677) foram devidamente motivados, quanto ao preenchimento dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.

Isto porque, a
autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas, supostamente praticadas
pelo paciente
,
diante do porte de arma
de fogo,
e
da
grande quantidade e variedades de drogas
apreendidas
, bem como por ter
tentado contra a vida
dos
policiais
militares, a fim de evitar sua pris
ão
e
a
apreensão dos objetos ilícitos.

O
utrossim,
quanto a alegação de que o estado de saúde do paciente LUCAS, não recomenda o seu encarceramento
, verifico que o impetrante não comprovou a impossibilidade do tratamento médico ser prestado em estabelecimento penitenciário, inexistindo flagrante ilegalidade,
como já decidiu o STJ, no
Ag
ravo
R
egimental
no RHC n. 174.026/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Indo adiante
, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP
,
tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que, a segregação, encontra-se fundada na gravidade concreta do
crime
,
razão pela qual,
a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

P
or fim, n
o que concerne às alegações de que o paciente é primário,
trabalhador e
tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência
do STJ,
de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como já decidido no Agravo Regim
e
nt
a
l no HC n. 817.949/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial
(id 5922119)
,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.